Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-86.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000439-86.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: LIDIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS ESSENCIAIS E AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Lidiane dos Santos, condenou-o ao pagamento de indenização compensatória do FGTS no período de 19/04/2019 a 31/12/2022, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, integrais e proporcionais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O ente municipal alega a validade da contratação temporária e a inexistência de direito às verbas pleiteadas, sustentando alternativamente a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada caracteriza desvio de finalidade e nulidade contratual; (ii) estabelecer se, mesmo declarada a nulidade, subsiste o direito ao recebimento de verbas remuneratórias e ao FGTS; e (iii) determinar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que se prolonga por mais de quatro anos descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e viola a exigência constitucional do concurso público (CF/88, art. 37, II), ensejando a nulidade do vínculo.

A nulidade do contrato por ausência de prévia aprovação em concurso público não afasta o direito do trabalhador ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478, Tema 246, RG).

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para limitar o pagamento das verbas remuneratórias devidas, atingindo os créditos vencidos antes de 19/04/2019.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado, sendo cabível a redução do percentual de 20% para 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários configura desvio de finalidade e nulidade contratual, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88.

Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS, limitado ao período não prescrito.

O prazo prescricional aplicável às verbas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, admitindo a redução em casos de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.009; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 246, RG); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; TST, Súmula nº 363.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000439-86.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE URUÇUCA, e como apelada, LIDIANE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER A APELAÇÃO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para manter as verbas determinadas em sentença, mas considerar prescritos os valores anteriores a 19/04/2019, reduzindo os honorários sucumbenciais para 10 % sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11